Tribunal: TJPA
Processo: 0820608-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820608-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: JANDERSON MOUSINHO PIMENTEL

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREANGA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. FUTUROLOGIA. INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

1.
A
custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presente no caso em apreço.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar
, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

3. Configura exercício de futurologia proscrito pela jurisprudência do STJ o manejo de tese que aponta ilegalidade da preventiva ante suposta desproporcionalidade com a pena e o regime inicial a serem aplicados em caso de eventual condenação, “pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus” (STJ, AgRg no AgRg no RHC 162259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 26/04/2022).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21 a 23 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JANDERSON MOUSINHO PIMENTEL
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA proferido nos autos da ação penal n. 0800766-42.2022.8.14.0112, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 04/12/2022, convertido em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal c/c art. 306 do CTB e art. 28 da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06), tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em razões de direito, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato impugnado sob os seguintes argumentos:
(i)
inexistência dos requisitos legais para a manutenção do decreto prisional;
(ii)
desproporcionalidade
da segregação cautelar em comparação com a pena a ser aplicada em caso de eventual condenação;
(iii)
o coacto detém circunstâncias subjetivas favoráveis, sendo o responsável pela subsistência de seu filho menor da idade. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, tendo sido indeferida a liminar em virtude da ausência dos requisitos cautelares, segundo entendimento da Relatora Plantonista (ID n. 12278592).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 12626841, clarificando a causa ensejadora da prisão cautelar impugnada e o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12768510).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte,
não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de inexistência dos requisitos legais para a decretação da medida extrema, notadamente pelo fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis e ser responsável pela subsistência de seu filho menor de idade, autorizando a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, ressaindo que a segregação cautelar é desproporcional a pena a ser aplicada em caso de eventual condenação.

No ponto, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva por supostamente inexistirem os requisitos legais na espécie, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de lesão corporal grave, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
do delito, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública
e evitar a reiteração delitiva
(STF
,
HC 211.477/MG
, Relatora Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 08/02/2022, cf.
https://bit.ly/3k6rozA
;
AgRg no HC 210.021/MG
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2022, cf.
https://bit.ly/3S5L2Z4
;
No mesmo sentido: STJ,
HC 551255/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 12/02/2020, cf.
https://bit.ly/3YGoSPo
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
as informações apresentadas pela autoridade coatora elucidando os motivos ensejadores da decretação e manutenção da segregação cautelar:

“O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, ação penal distribuída sob o nº.
0800766-42.2022.8.14.0112
, em face do paciente acima nominado, em razão da prática do crime de lesão corporal dolosa ao conduzir veículo automotor alcoolizado e por ter em depósito substâncias entorpecentes, (art. 129, §1ª, II, c/c 18, I do CP, c/c 306 do CTB e art. 28 da Lei 11.343/2006).

A denúncia, ao individualizar a conduta do acusado, apontou que:

“o investigador da polícia civil ROGÉRIO VIDAL PEREIRA (ID Nº. 83000168, FLS. 07) , tomou conhecimento que uma criança de cinco meses estaria hospitalizada devido uma queda de moto com o pai; Que ao conversar com a mãe BEATRIZ DE CARVALHO MEMEDES do menor ANTHONNY GABRIEL, está informou que o seu marido JANDERSON depois de uma discussão, saiu bastante embriagado de um bar e foi buscar seu filho ANTHONNY na casa da babá em uma motocicleta; Que segundo BEATRIZ, seu marido teria lhe contado que quando estava a caminho de sua residência, que perdeu o controle da motocicleta quando estava passando em uma ponte de madeira, vindo a criança cair da ponte e chocar-se em um banco de areia do leito do córrego; Que BEATRIZ informou que JANDERSON pode ser encontrado na residência que os mesmos vivem; Que então o declarante foi até a residência informada e foi recebido pelo acusado; Que o acusado estava com cheiro de bebida alcoólica e fala embriagada; Que ao fazer uma revista no quarto do denunciado, foi encontrado uma quantia de aproximadamente 47,2g de substância aparentemente ser MACONHA; Que JANDERSON informou que é usuário de droga e que este entorpecente era pra consumo próximo; Que o acusado foi conduzido até a delegacia para serem tomadas medidas cabíveis.

Em audiência de custódia, ocorrida no dia 05 de dezembro de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, posto que este Juízo entendeu estarem presentes os requisitos legais delineados no artigo 312, do CPP, em especial: garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal; assegurar a aplicação da lei penal.

O paciente foi recambiado para o Centro de Recuperação Regional de Itaituba/PA, estando atualmente à disposição deste Juízo (id n. 83207215).

Devidamente habilitada, a advogada
PAULA CAROLINA CORRÊA, OAB/PA nº 29.165
, formulou pedido de revogação da prisão preventiva (id n. 83255966), argumentando, em resumo, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, pois as condições pessoais do paciente são favoráveis, porquanto é primário, não possui antecedentes criminais, detém residência e trabalho fixo, sendo o único que mantém a família.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão, por entender que a gravidade dos fatos em testilha desautorizam a medida, bem como inexistirem elementos novos aptos a subsidiar a revogação da prisão preventiva (id n. 83345513).

A defesa, por meio da manifestação de ID n. 83398834, juntou documentos relacionados à alta hospitalar da criança/vítima com a finalidade de corroborar os argumentos lançados alhures.

Ante a juntada da documentação em referência, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão e requereu que os documentos juntados pela defesa fossem encaminhados à autoridade policial para conclusão do inquérito policial (id n. 83515013).

O pedido de revogação foi indeferido pela decisão de ID n. 83862596, conforme se verifica, nestes termos:

Tem a prisão preventiva natureza cautelar, que para ser mantida devem estar presentes os requisitos que autorizam a custódia (artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Logo, devem estar preenchidos os requisitos das medidas cautelares em geral: fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Os pressupostos da prisão preventiva (existência do crime e indícios de autoria) relevam o fumus comissi delicti e os fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal) o periculum libertatis. No caso em apreço, os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, consoante artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, estão presentes, conforme exposto no relatório da presente manifestação ministerial e na representação da Polícia Civil.

Os elementos informativos colhidos até o momento convergem à materialidade do crime, bem como indicam de maneira suficiente a autoria. Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, caracterizando, pois, o fumus comissi delicti (art. 312, parte final, do CPP). Além da materialidade e autoria demonstradas, presentes também as condições de admissibilidade da prisão preventiva: a existência de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Percebe-se que a pena máxima abstratamente cominada ao crime atribuído ao autor do fato (lesão corporal grave) importa em montante superior a 04 (quatro) anos de prisão. Outrossim, a segregação cautelar vem fundamentada na garantia da ordem pública, devido às circunstâncias da prisão, de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade do delito.

Desta forma o pedido de revogação da prisão preventiva ora formulado pela defesa do custodiado
deve ser indeferido
, uma vez que o decreto de prisão preventiva se encontra fortemente fundamentado e seus pressupostos permanecem hígidos, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva.

Diante do exposto, em razão da presença dos fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 e seguinte do Código de processo Penal,
INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva e também de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
formulado pela defesa de
JANDERSON
.”
(ID n. 12626841)

Nesse contexto, o juiz impetrado demonstrou a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme motivação empregada em
decisum
de ID n. 12278741, a seguir:

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva ou liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, formulado em favor de
JANDERSON MOUSINHO PIMENTEL
, por advogada constituída conforme ID nº 83255966, pela suposta prática do Crime de Lesão Corporal em face de seu filho de 05 (cinco) meses de vida.

O autor do fato foi preso em sua residência em virtude de dirigir alcoolizado, carregando uma criança de 05 meses de vida, fato este que ocasionou um grave acidente de moto vindo a criança a ser hospitalizada imediatamente com sérios perigos de vida.

[...]

Consta dos autos, em suma, que o autor do fato teria praticado o crime tipificado no art. 129 §1º, II c/c art. 18, I do CP c/c art. 306 do CTB e art. 28 da Lei 11.343/2006.

Tem a prisão preventiva natureza cautelar, que para ser mantida devem estar presentes os requisitos que autorizam a custódia (artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Logo, devem estar preenchidos os requisitos das medidas cautelares em geral:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

Os pressupostos da prisão preventiva (existência do crime e indícios de autoria) relevam o
fumus comissi delicti
e os fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal) o
periculum libertatis
.

No caso em apreço, os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, consoante artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, estão presentes, conforme exposto no relatório da presente manifestação ministerial e na representação da Polícia Civil.

Os elementos informativos colhidos até o momento convergem à materialidade do crime, bem como indicam de maneira suficiente a autoria. Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, caracterizando, pois, o
fumus comissi delicti
(art. 312, parte final, do CPP).

Além da materialidade e autoria demonstradas, presentes também as condições de admissibilidade da prisão preventiva: a existência de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Percebe-se que a pena máxima abstratamente cominada ao crime atribuído ao autor do fato (lesão corporal grave) importa em montante superior a 04 (quatro) anos de prisão.

Outrossim, a segregação cautelar vem fundamentada na garantia da ordem pública, devido às circunstâncias da prisão, de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade do delito.

Restam presentes o “
fumus comissi delicti
” e o “
periculum libertatis
”, que é o perigo do autor do fato reiterar práticas criminosas, ameaçando o bem-estar social, quebrando o sentimento de segurança jurídica da sociedade.

Portanto, a decretação da prisão preventiva do autor do fato
JANDERSON MOUSINHO PIMENTEL
é a medida necessária.”

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo certo que as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Ademais, ressalte-se
que a despeito da alegação de que o coacto possui filho menor de 12 anos de idade,
o impetrante não logrou comprovar, de plano, a filiação por não ter juntado a certidão de nascimento ou documento de identificação do infante, tampouco a relação de dependência exclusiva do filho com relação ao genitor
, no sentido de ser o único responsável por seus cuidados, conforme exige a jurisprudência do STJ (
AgRg no RHC 149.020/MG
, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 29/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HqoISP
), fator que tornaria a filiação apontada relevante para os fins do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, ressalte-se que a
tese de desproporcionalidade
entre a prisão preventiva e a pena a ser imposta em caso de eventual condenação é
incabível na estreita via do
writ
,
configurando exercício de futurologia, tendo o STJ firmado posicionamento de que este exame “
só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados”,
assentando ainda que
“não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão na ação de Habeas Corpus”
(STJ,
AgRg no AgRg no RHC 162259/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, Julgamento: 19/04/2022. DJe: 26/04/2022, cf.
https://bit.ly/3wr841X
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 21 de maço de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/03/2023